Tribunal: STF
Processo: HC 78168
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-11-18
Data de publicação: 1998-11-18

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. 2. Procurador do Estado da Paraíba
condenado por crime doloso contra a vida. 3. A Constituição do
Estado da Paraíba prevê, no art. 136, XII, foro especial por
prerrogativa de função, dos procuradores do Estado, no Tribunal de
Justiça, onde devem ser processados e julgados nos crimes comuns e
de responsabilidade. 4. O art. 136, XII, da Constituição da Paraíba,
 não pode prevalecer, em confronto com o art. 5º, XXXVIII, letra d,
da Constituição Federal, porque somente regra expressa da Lei Magna
da República, prevendo foro especial por prerrogativa de função,
para autoridade estadual, nos crimes comuns e de responsabilidade,
pode afastar a incidência do art. 5º, XXXVIII, letra d, da
Constituição Federal, quanto à competência do Júri. 5. Em se
tratando, portanto, de crimes dolosos contra a vida, os procuradores
 do Estado da Paraíba hão de ser processados e julgados pelo Júri.
6. Habeas Corpus deferido para anular, ab initio, o processo, desde
a denúncia inclusive, por incompetência do Tribunal de Justiça do
Estado, devendo os autos ser remetidos ao Juiz de Direito da comarca
 de Taperoá, PB, determinando-se a expedição de alvará de soltura do
 paciente, se por al não houver de permanecer preso